Tribunal: TJBA
Processo: 8005947-03.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005947-03.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ANDREA ALVES DA SILVA SENA

Advogado(s):THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES NÃO SUSCITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSA IDENTIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada com fundamento na ausência de contratação de empréstimo consignado e nos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da parte autora. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da dívida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve regular contratação do empréstimo consignado pela parte autora;

(ii) apurar se há responsabilidade civil do banco pela efetivação de contrato fraudulento e consequente desconto indevido em benefício previdenciário;

(iii) aferir a existência de danos morais e o valor da indenização fixada.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura aposta no contrato bancário não foi realizada pela autora, o que afasta a validade da contratação.

4. Cabia à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica, o que não ocorreu, incidindo a regra do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de contratação legítima e a manutenção dos descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço e autorizam a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O dano moral é in re ipsa em situações de desconto indevido decorrente de fraude, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado diante da gravidade do fato e da condição da parte autora.

7. Aplicação da Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de suas operações.

8. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato fraudulento não celebrado pelo consumidor, ainda que praticado por terceiro, caracterizando fortuito interno. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário por contrato não celebrado autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, § único, do CDC. 3. O dano moral é presumido em caso de fraude em contratação de empréstimo consignado com desconto em proventos, sendo devida a indenização correspondente.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, § único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005947-03.2021.8.05.0080, tendo como Apelante o Banco PAN S.A. e Apelada Andréa Alves da Silva Sena, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator